Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-87.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009733-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (INTERESSADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
HABEAS CORPUS
–
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO
DA

EMBARGANTE
– DESNECESSIDADE – ART. 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431/STF – ADVOGAD
A
QUE NÃO SE HABILITOU NOS AUTOS, NÃO ACOMPANHOU A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E NEM REQUEREU PREVIAMENTE O USO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A regra de nulidade processual por falta de intimação do advogado
por diário eletrônico
para a sessão de julgamento não se aplica aos
habeas corpus
, visto que a inclusão em
pauta
de julgamento desse tipo
ação
independe de prévia publicação
(
art. 106, I, do RITJMT
e
Súmula 431/STF
)
. Exceção à hipótese em que o
causídico
tenha requerido expressa e previamente a intimação para efeito de
fazer
sustentação oral, fato
que não ocorreu

no caso destes autos.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Thaiane

Blanch
Benites

contra o acórdão prolatado no dia
17 de maio
de 2023, por esta
Terceira
Câmara Criminal
nos autos do
H
abeas
C
orpus

n
. 1009733-87.2023.8.11.0000
, para que
seja sanad
a

suposta nulidade
existente
no julgamento
.

A
embargante sustenta, nas razões que se encontram no ID
169695677
, que o acórdão embargado é
nulo
, pois “
o ato intimatório da referida pauta de julgamento não foi veiculado aos autos, SUPRIMINDO TOTALMENTE A POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA, contrariando indubitavelmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Os

presentes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
24 de maio de 2023
(ID
169695677
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R
egistre-se
,
por importante
,
que em decorrência da
inexistência de pedido modificativo vertido
nestes

aclaratórios
, tratando, a irresignação, unicamente
d
a
supost
a

omissão
decorrente da
ausência de intimação
da inclusão do processo em pauta para julgamento
,
despicienda
se faz a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de contrarrazões.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
a
embargante postula
o
reconheci
mento

d
a nulidade do julgamento
realizado nos autos do

Habeas Corpus
n. 1009733-87.2023.8.11.0000
porquanto não fo
ra
intimada quanto à inclusão
da referida ação mandamental
na sessão de julgamento,
argumentando a existência de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Com efeito, o
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, na Seção VIII, acerca da publicação dos expedientes e, especificadamente no § 4º do art. 105, assegura que

“A pauta de julgamento dos processos enumerados no art. 106 deste Regimento Interno
não

serão
publicadas
no Diário da Justiça Eletrônico
”
. (destacamos)

Além disso, o
art. 106 do RITJMT elenca os
processos
que serão submetidos a julgamento
independentemente
de publicação da pauta no Diário de Justiça, estando a ação constitucional incluída nesse rol,
conforme pode ser visto a seguir.

Art. 106 -
Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça
os julgamentos de:

I –
Habeas Corpus
.

II – Recurso de Embargos Declaratórios, desde que o relator os apresente em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

III - Conflito de Competência e atribuições.

IV - Exceção de Impedimento, Suspeição e Incompetência.

V - Matéria Administrativa, excluídos os recursos.

VI - Feitos não Especificados.

Destacamos

Ademais, c
umpre
destacar
que a
norma contida no

R
egimento
I
ntern
o
deste Tribunal Justiça

se coaduna
com o entendimento firmado na Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“
É
nulo o julgamento do recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus”.

Por sua vez,
o art. 93, § 13 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça permite ao
advo
g
ado

fazer
a
sustentação oral
em
habeas corpus,
hipótese em que deverá formular
pedido expresso
na peça inicial ou, quedando-se inerte, efetuar a sua inscrição para tal desiderato
por meio do aplicativo
ClickJud
, em até 24 horas antes da sessão, nos termos da Portaria n. 353-PRES, editada em 26 de maio de 2020.

Na primeira hipótese, isto é, quando o
advogado
postula a sustentação oral quando da impetração, a jurisprudência posiciona-se pela mitigação do regramento exposto, determinando a
sua
intimação acerca da
s
essão
de
j
ulgamento a ser realizada, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, no caso concreto, tal
conduta não
foi
adotada
pel
a

embargante
, persistindo, portanto, a dispensabilidade da sua intimação da data da sessão de julgamento.

A propósito,
acerca do tema, esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO E A NULIDADE DO ACÓRDÃO OBJURGADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CAUSÍDICO ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – ATO PROCESSUAL DISPENSÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 106, INCISO I DO RITJMT E DA SÚMULA 431 DO STF – CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO, ESTA DECORRENTE DO EXPRESSO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

-
A teor do art. 106, inciso I do RJTJMT e da Súmula 431 do STF, o julgamento de habeas corpus independe da publicação de pauta no Diário de Justiça. Tal regra ressai excepcionada apenas na hipótese em que há
expresso
pedido de sustentação oral, o que não se vislumbra no caso concreto. Logo, descabe reconhecer a omissão no v. acórdão e, consequentemente, a nulidade do julgamento, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

- Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(
TJMT -
N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – NÃO REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS INDEPENDE DE PUBLICAÇÃO E INCLUSÃO EM PAUTA – REGIMENTO INTERNO DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SUSCITADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da advogada para a sessão de julgamento do HC (RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014
)
.

Inadmite-se a rediscussão de matéria já analisada quando do julgamento do recurso próprio, sobretudo quando não identificado qualquer vício no acórdão embargado.

O magistrado não está obrigado a debater todas as teses suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.

(
TJMT -
N.U 1002349-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 08/06/2017)

Destacamos

Logo,
é
inviável o acolhimento da tese
de nulidade
do julgamento
do
habeas corpus
acima citado
por omissão de comunicação processual
se a
embargante

deixou
de acompanhar a tramitação do
processo
.

E mais:

deixou de
realizar tempestivamente o pedido de sustentação oral a que assinalou equivocadamente ter sido alijad
a
e que se encontrava a todo momento à sua disposição pela funcionalidade
ClickJud
, cuja normativa se encontra em vigor desde
26 de maio de 2020
, repita-se
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Thaiane

Blanch
Benites
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023